Tribunal: TJES
Processo: 0002742-33.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-33.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002742-33.2023.8.08.0021

APELANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. DECOTE DE VETORES DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes em sua forma privilegiada à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, pretendendo a defesa a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para consumo pessoal, o redimensionamento da reprimenda básica, a aplicação das atenuantes aquém do mínimo legal, a elevação da fração do privilégio, a remessa dos autos para fins de ANPP e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar a suficiência probatória acerca da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base na primeira fase, a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal por força de atenuantes, o acerto na aplicação da minorante na fração de 1/6, a viabilidade jurídica de propositura de ANPP em grau recursal por imposição do Judiciário e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente consubstanciadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, revelando-se idôneos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais para fundamentar a condenação, na medida em que a apreensão de 31 pedras de crack individualizadas e a confissão extrajudicial infirmam a tese de posse exclusiva para consumo pessoal.

Na primeira fase da dosimetria, impõe-se o decote dos vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, haja vista que a fundamentação exarada utilizou elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, operando-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, conquanto reconhecida a menoridade relativa, incide o óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, vedando a redução da reprimenda provisória aquém do mínimo legal cominado em lei, restando também afastada a confissão espontânea por força da Súmula nº 630 do STJ, uma vez que a admissão da posse vinculou-se à tese de uso próprio.

Na terceira fase, aplica-se a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6, restando a pena definitivamente quantificada em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O pleito de oferecimento de ANPP revela-se incabível, porquanto o instituto configura prerrogativa institucional exclusiva do Ministério Público, pautada por critérios de conveniência e oportunidade, revelando-se legítima a recusa da Procuradoria de Justiça diante da pena mínima abstrata do delito superior a 04 anos e da gravidade fática decorrente da expressiva quantidade de crack apreendida.

Por fim, considerando o novo quantum penal estabelecido, afasta-se o regime fechado e fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corpórea, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, obstando-se a substituição por penas restritivas de direitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002742-33.2023.8.08.0021

APELANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ
contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, Id nº 19748205, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do acusado, sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base e fixação de regime mais brando e o reconhecimento da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Em sede de contrarrazões, apresentadas em Id nº 19748211, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id nº 19813641, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

CONHECIMENTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, requer a Defesa o pleito absolutório formulado pela Douta Defesa com esteio no princípio
in dubio pro reo
, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente demonstradas nos autos por meio do
BU nº 52718130 (fls. 06-10, ID33226348), Auto de Apreensão (fls.23-24, ID33226348), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 25-27, ID33226348), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policia
, aos quais se somam os coesos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, cujas palavras possuem presunção de veracidade e legitimidade , de modo que a confissão extrajudicial do apelante quanto à aquisição do entorpecente para revenda fracionada, aliada à quantidade e à forma de acondicionamento das 31 pedras de
crack
apreendidas em local conhecido pela mercancia ilícita, esvazia por completo a tese desclassificatória para o delito de porte para uso próprio.

Superada a questão de mérito, ao se proceder ao exame da dosimetria penal, constata-se que o apelo merece parcial provimento para redimensionar a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, haja vista o integral decote dos vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, cujas fundamentações revelaram-se manifestamente genéricas e ínsitas ao próprio tipo penal.

Avançando para a segunda fase da dosimetria, verifica-se a atenuante da menoridade relativa , inviável se mostra a redução da reprimenda aquém do piso mínimo cominado em lei, em estrita observância ao entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (
a presença de circunstâncias atenuantes (como a confissão espontânea ou menoridade relativa) não pode reduzir a pena provisória para patamar abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal
, razão pela qual permanece a pena provisória estabilizada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira fase a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena final para o
patamar definitivo de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

No tocante ao pleito de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, cumpre salientar que o referido instituto constitui negócio jurídico processual de natureza estritamente pré-processual e cuja propositura configura prerrogativa institucional exclusiva do Ministério Público, pautada por um juízo de conveniência e oportunidade voluntário do órgão acusador, razão pela qual não se trata de direito subjetivo automático do réu e tampouco cabe ao Poder Judiciário impor ou forçar a sua celebração.

Por derradeiro, diante do novo
quantum
penal estabelecido, o qual supera o limite de 04 (quatro) anos, torna-se inviável a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
impondo-se a fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, razão pela qual, em dissonância parcial com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto por
CONHECER
do apelo e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena final para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.